Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-55.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-55.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1205-34 (APELANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR MELLO DE SOUZA - CPF: 311.008.212-87 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1205-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – CARTÃO NÃO ENVIADO/DESBLOQUEADO – COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ausente prova do envio e desbloqueio do cartão de crédito, se mostra ilícita a cobrança lançada a título de anuidade, impondo-se a desconstituição do débito e devolução de quantia eventualmente paga, na forma simples.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003194-55.2021.8.11.0007

APELANTE:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

JULIO CESAR MELLO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Cobrança Indevida e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JULIO CESAR MELLO DE SOUZA
, que julgou procedente a pretensão autoral
para declarar como indevidos os lançamentos e cobranças das faturas de cartão de crédito indicados sob o Id 56699323, determinando, em consequência, o seu cancelamento. Em consequência, condenou as requeridas à restituição de forma simples do valor cobrado e pago, nesse período (outubro de 2019 a março de 2020), com juros moratórios mensais de 1% (um por cento), a partir de cada pagamento indevido e correção monetária pelo INPC a partir da sentença bem como, condenou as requeridas ao pagamento dos danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros moratórios mensais de 1% (um por cento), a partir da indevida inscrição do nome do Autor junto aos cadastros restritivos ao crédito e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou
as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, posto que houve a regular contratação e que não há falar-se em restituição dos valores pagos como tarifas de Anuidade e seguro contratados e nem que tais valores não eram devidos, uma vez que comprovada a contratação e ciência da parte autora.

Aduz, ainda, que “
é de conhecimento público e notório que para o uso do cartão de crédito e de seus benefícios há a contraprestação da anuidade. Ela é inerente ao cartão de crédito, tanto que se houver isenção é imprescindível a indicação do período de duração”.

Assevera que não houve qualquer falha a prestação dos serviços e que
“para que se evite prejuízos na comunicação do banco com o cliente é imprescindível que os dados cadastrais estejam sempre atualizados, sendo essa uma responsabilidade única e exclusiva do próprio cliente”.

Diz que inexiste dano material e moral a ser indenizado, diante da ausência de ato ilícito praticado.

Subsidiariamente, alega que na remota hipótese de não ser acolhida a pretensão que a fixação do valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao argumento que o valor arbitrado, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nem de longe está em consonância com os referidos princípios.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada. (Id.119115547)

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 119115550, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

JULIO CESAR MELLO DE SOUZA

ajuizou A
ção Declaratória de Cobrança Indevida e Indenização por Danos Morais
em face de
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
sob a alegação de que o seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, uma vez que sequer recebeu ou desbloqueou o cartão que deu ensejo as cobranças.

Consta na inicial que o requerente fora surpreendido com apontamento negativo junto ao Serasa.

Sustenta que, embora tenha contratado um cartão da loja requerida ele jamais lhe fora entregue ou desbloqueado. Afirma que quando da contratação lhe fora informado que a
anuidade seria cobrada somente após sua ativação, o que não ocorreu.

Argumenta que realizou reclamações junto ao canal telefônico fornecido, bem como foi à loja/sede da primeira requerida conforme diversos protocolos de reclamação carreados aos autos.

Informa que buscou o cancelamento das cobranças, até que lhe fosse entregue o cartão e ativado, contudo, não fora atendido e, ainda, houve a inscrição de seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito, eis que, a partir de abril de 2020, deixou de pagar as faturas indevidamente lançadas.

Requereu sejam declaradas indevidas as faturas indevidamente lanças, bem como a restituição em dobro do valor pago indevidamente no período e a condenação da ré ao pagamento de indenização em danos morais, em razão da cobrança e inscrição indevida de seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito.

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial,
para declarar como indevidos os lançamentos e cobranças das faturas de cartão de crédito determinando, em consequência, o seu cancelamento. Em consequência, condenou as requeridas à restituição de forma simples do valor cobrado e pago, nesse período (outubro de 2019 a março de 2020), com juros moratórios mensais de 1% (um por cento), a partir de cada pagamento indevido e correção monetária pelo INPC a partir da sentença bem como, condenou as requeridas ao pagamento dos danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros moratórios mensais de 1% (um por cento), a partir da indevida inscrição do nome do Autor junto aos cadastros restritivos ao crédito e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou
as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, o apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação do recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pelo recorrido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como o envio e desbloqueio do cartão a legitimar as cobranças.

Ocorre que, conforme constou na bem lançada sentença
restou comprovado (e confessado) pela segunda requerida Magazine Luiza S/A, que o cartão de crédito contratado pelo Autor não lhe foi entregue; logo, não foi ativado ou utilizado, pelo que, indevidas foram as faturas lançadas e os pagamentos feitos, nos meses de outubro de 2019 a março de 2020.

Assim a despeito da contratação do cartão ter sido confessadamente contratada pelo autor, a cobrança pela utilização do cartão de crédito somente pode ocorrer após sua ativação/desbloqueio pelo consumidor, o que demanda, logicamente, o Logo, indevidas as cobranças feitas sem que houvesse a prática desses atos prévios, os quais consolidam a própria contratação.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o ato ilícito das quais emerge o dever de indenizar por dano moral e material.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. PERIODO BLOQUEADO. INSCRIÇÃO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. DEVIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Ausente prova do desbloqueio do cartão de crédito, se mostra ilícita a cobrança lançada a título de anuidade, impondo-se a desconstituição do débito e devolução de quantia eventualmente paga, na forma simples.

A inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-MT 10007439120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável a proporcional.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO
– R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
(TJMT APELAÇAO CÍVEL 0004688-40.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022